Tribunal: TJDFT
Processo: 0726369-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Vistos etc. Por ora, nada a prover em relação ao pedido de ID. 22723274. Aguarde-se o transcurso de prazo recursal, tendo em vista a decisão de ID 22559493. Intime-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator